Tribunal: TJMT
Processo: 1009557-24.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009557-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE - CPF: 411.231.901-00 (APELADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato
(dano in re ipsa)
, a suspensão do fornecimento de energia.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva, como se observou no caso em análise.

Verificada a realização de pagamento por dívida inexistente, faz jus à restituição do valor respectivo na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1009557-24.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DIST. DE ENERGIA S/A

APELADA:
LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital,
MMa Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais c/c repetição de indébito
, ajuizada por
LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE
, que julgou
parcialmente procedentes os

pedidos
constantes da inicial, para declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 716,27 (setecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos) e R$ 2.675,95 (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) constantes nas faturas com vencimento em 19/12/2018 e 28/11/2018 e determinar que a ré, ora apelante, promova a restituição em dobro da quantia de R$ 716,27 (setecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

Ainda, condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (art. 405 do C.C. e Súmula 362 STJ).

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante se insurge quanto a concessão da justiça gratuita, aduzindo, em síntese, que a r. sentença se mostrou desconexa aos documentos apresentados pela própria autora, a qual fora evidenciada em impugnação à concessão do benefício aditada à contestação.

Sustenta a possibilidade da cobrança de débitos inerentes a recuperação de consumo e da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento das respectivas faturas, uma vez que o artigo 129 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL autoriza o procedimento.

Aponta a legalidade da recuperação de consumo independente de culpa ou dolo do consumidor, tendo em vista que com a superveniência da Resolução Normativa 414 da ANEEL, tornou-se desnecessária a comprovação da autoria da irregularidade para que haja cobrança da fatura de recuperação de consumo.

Pontua a constatação de irregularidade e a regularidade da exigibilidade das faturas de recuperação de consumo impugnadas, visto que, ao realizar vistorias na unidade consumidora da apelada, em 19/09/2018, constatou irregularidades conforme registrado no termo de ocorrência e inspeção, ocasião em que o representante da apelada estava presente no local, todavia, se ausentou da vistoria deixando de assinar o TOI.

Sustenta que encaminhou o referido medidor para análise do órgão técnico competente (IPEM/MT) e o referido órgão atestou que o medidor estava REPROVADO, pois não estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico referenciado, estando com a base violada, portanto, não auferia o real consumo de energia elétrica na UC da Recorrida.

Ressalta que a inspeção, ao contrário do ventilado na sentença, foi acompanhada pelo representante da recorrida a quem foram prestados os devidos esclarecimentos a respeito da fiscalização e entregue uma via do termo de ocorrência, para que, se quisesse, apresentasse impugnação, não havendo, portanto, que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, na medida em que respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Expõe a inexistência de dano moral, visto que de acordo com o demonstrado, todos os procedimentos realizados pela apelante estão revestidos da mais pura legalidade, pelo que entende, caso mantida a decisão, devem ser minorados.

Da mesma forma, aponta o equívoco quanto ao início da contagem da incidência de juros e correção monetária, defendendo que o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária decorrentes de fixação de
quantum
moral deve se dar no momento da decisão que os fixou de forma definitiva.

Ainda, indaga a impertinência do pleito de repetição de indébito, eis que a situação ocorrida nos autos não se encontra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a existência da má-fé na cobrança indevida, para que gere direito a restituição em dobro, o que não ocorre no caso em tela.

Dessa forma, pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, para declarar a exigibilidade dos débitos discutidos, bem como o afastamento das condenações impostas à apelante; alternativamente, requer a redução do valor da condenação a titulo de danos morais para patamares mais razoáveis, bem como a reversão do ônus de sucumbência e da verba honorária totalmente para a apelada; seja afastada a repetição de indébito deferida em sentença, determinando-se a restituição simples da parcela já paga, subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para se seja alterada a fixação da verba honorária fixada nos autos, fixando a sucumbência recíproca (Id. 79827493).

Contrarrazões ofertadas no Id. 79827498, pela manutenção da sentença.

Preparo recolhido, conforme se observa no Id. 79827494/79827495.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante a insurgência da apelante quanto a concessão dos benefícios da justiça gratuita, onde aduz que a r. sentença se mostrou desconexa aos documentos apresentados pela própria autora, tenho que as razões despendidas em sede recursal não merecem prosperar.

Isso porque a questão foi muito bem analisada pela magistrada de primeiro grau, ocasião em que restou comprovada a hipossuficiência, conforme se observa do excerto que transcrevo,
in verbis
:

“Quanto a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita deferido à parte autora, razão não assiste a impugnante, eis que a parte apresentou documentos que comprovaram a sua hipossuficiência. Ademais, a impugnante, apesar das alegações, não trouxe quaisquer elementos de convicção a este Juízo a fim de desconstituir a hipossuficiência da impugnada”.
(Sentença de Id. 79827491)

Ademais, em detida análise dos autos, verifica-se pela situação fática posta nos autos, que inexiste qualquer fato que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento do pedido da assistência judiciária gratuita, nem mesmo por estar a apelante sendo patrocinada por procurador particular, já que o CPC expressamente não afasta o deferimento da benesse em tais casos, consoante observa-se do art. 99, §4o, CPC/15
[1]
.

Dessa forma, fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda e revogar a decisão a qualquer tempo se verificar mudança na condição econômica da parte, razão pela qual deve ser mantida a concessão da benesse.

Pois bem. Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado da Unidade Consumidora de
LUCIMEIRE ANICESIO REZENDE
, ora apelada.

A distribuidora de energia assegura que a referida fatura foi gerada em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor da unidade consumidora pertencente a autora, após a realização de vistorias no equipamento de medição de energia elétrica, onde detectaram o
“
medidor com tampa perfurada
”.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária, ora apelante, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, a constatação de mecanismo que minorava a medição do consumo de energia da parte recorrida, porém, a recorrente não desincumbiu do seu direito.

Embora a apelante defenda a regularidade e a legalidade da recuperação de consumo, independente de culpa ou dolo do consumidor, constata-se dos autos que o procedimento de vistoria que culminou com a lavratura do termo de ocorrência e inspeção, verifica-se que tal argumento não é suficiente para ensejar a emissão das faturas da diferença de energia elétrica
nos valores de R$ 716,27 (setecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos) e R$ 2.675,95 (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)
.

Segundo a Resolução da ANEEL de no 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

Observa-se que a requerida anexou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI no 681377 (id. 79827470), no entanto, essa inspeção foi realizada sem a participação da parte autora/apelada, constando a informação de usuário encontrado “João Novaes - Funcionário”, pessoa estranha aos autos, situação que acarreta em ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Ademais,
a concessionária deve realizar inspeções periódicas na unidade consumidora e deve proceder de acordo com as determinações da Resolução no 414/10 da ANEEL, efetuando a comunicação prévia da inspeção e entregando cópia do termo de ocorrência ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, o que poderia corroborar as alegações apresentadas pela apelante.

Diante disso, caberia à concessionária apelante demonstrar que a lavratura do TOI se deu de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução no 414/2010 da ANEEL,
o que não ocorreu no caso em exame, motivo pelo qual a referida cobrança revela-se indevida
.

Diante de tal quadro, não é possível saber se o medidor deixou de registrar o consumo de energia elétrica, por culpa da concessionária, da consumidora, ou de terceiros. Assim, a parte autora não pode ser responsabilizada, unilateralmente, por um débito com base em presunção de fraude.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante deste Sodalício, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE APONTADA NO MEDIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA - COBRANÇA IRREGULAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da apelante defender a regularidade da cobrança, não logrou demonstrar a culpa da apelada quanto a irregularidade verificada no medidor ou, ainda, a ocorrência de alguma avaria que possa ser atribuída à apelada.
Resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e apurar débitos que sequer podem ser atribuídos a consumidora, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente, configurando o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(TJMT Apelação Cível 0001658-37.2014.8.11.0018 DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – VISTORIA UNILATERAL
– AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL
– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.”
(N.U 1003150-53.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, ART. 129, PARÁGRAFOS 1o E 2o
– AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE ESTAVA AUSENTE NA DATA DA INSPEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a jurisprudência dominante dos Tribunais estaduais e da Corte Superior, “é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
. (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016). No caso concreto, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) não foi assinado pela Agravada ou qualquer pessoa que a representasse, constando no local destinado à assinatura a observação de que a consumidora estava ausente, razão pelo qual não pode ser aceito como meio de prova, pois não respeitou às formalidades legais.”
(N.U 1006520-40.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Logo, como no presente caso não houve comprovação válida da irregularidade no medidor imputável à parte recorrida, hipossuficiente da relação subjacente, a declaração de inexistência do débito referente a recuperação de consumo é medida que se impõe.

Diante disso, correta a sentença que declarou a inexistência dos débitos discutidos e, assim, passo a análise da possibilidade de indenização por danos morais.

Como alhures, de acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que não restou demonstrado que o apelante tenha fraudado o medidor de modo a ensejar a recuperação de consumo e, sendo assim, a suspensão do fornecimento do serviço foi irregular, sendo cabível o dever de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÕES – RECLAMAÇÃO CÍVEL –
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA PAGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica gera direito à indenização por danos morais. O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência, e impõe-se a sua majoração quando mostrar-se ínfimo. Os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).”
(N.U 1037344-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE
– PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.”
(N.U 1004340-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida, resta analisar o
quantum
indenizatório, visto que a apelante requer a sua redução em patamares mais razoáveis.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso, bem como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, aliados a desídia da requerida, entendo como razoável o valor fixado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostrando-se adequado a suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, estando, pois, de acordo com o que tem sido pronunciado por esta Corte de Justiça em casos análogos.

Quanto ao termo inicial da incidência de juros e correção monetária, a apelante defende que o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária decorrentes de fixação de
quantum
moral deve se dar no momento da decisão que os fixou de forma definitiva.

As razões da apelante se mostram equivocadas.

Isso porque a sentença recorrida fixou a incidência de
juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (sentença), nos termos do art. 405 do C.C. e Súmula 362 STJ, se mostrando, pois, acertada a fixação pelo juízo sentenciante.

Por fim, a apelante ainda sustenta que a restituição do valor deve ocorrer somente quando houver cobrança indevida e/ou o credor ter agido de má-fé, situações essas que entende que não foram observadas no caso dos autos.

De fato, do que dos autos consta, não se vislumbra a má-fé por parte da apelante, no entanto, em sendo declarada inexistente a dívida
sub judice
, bem como verificado o pagamento irregular da mesma, imperiosa sua restituição de
forma simples
, sob pena de acarretar indevido enriquecimento ilícito da parte demandada, pelo que merece ser reformada a sentença no ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA PARCELA – AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DAS TARIFAS PACTUADAS –
DEVER DE RESTITUIR A DIFERENÇA – FORMA SIMPLES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da parcela nos contratos de empréstimo deve ser calculado levando em consideração as tarifas pactuadas e não somente o crédito a ser liberado. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto. ”
(N.U 0000334-60.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a restituição
da quantia de R$ 716,27 (setecentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), na sua forma simples,
mantendo inalterados os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal, uma vez que fixados no percentual máximo previsto no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021